Tribunal: TJDFT
Processo: 0732698-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo artigo 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante/autor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a guia de recolhimento do preparo a que se refere o comprovante de pagamento de ID 49788709. No mesmo prazo, deverá o agravante/autor manifestar-se acerca da eventual inadmissibilidade do presente recurso, em razão da anterior interposição do AI 0729573-70.2023.8.07.0000. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora